Tribunal: TJMT
Processo: 1029658-35.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029658-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS SARETTA FERRARI - CPF: 824.707.740-04 (ADVOGADO), SUPERMERCADO ARAPUTANGA LTDA - EPP - CNPJ: 03.118.575/0001-00 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTERAÇÃO DE REGRAS PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 1.059/2023. DIREITO ADQUIRIDO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Supermercado Araputanga
Ltda
- EPP contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para manutenção da unidade consumidora no Grupo B tarifário, conforme enquadramento previsto na Resolução Normativa n. 1.000/2021 da
ANEEL
e na Lei n. 14.300/2022, que regulam a
microgeração
distribuída de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se
a definir se a alteração normativa posterior pode modificar o enquadramento tarifário do agravante, que investiu na instalação de
microgeração
distribuída com base nas normas vigentes à época, configurando possível violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

III. Razões de decidir

3.
A Lei n. 14.300/2022 permitiu que unidades consumidoras do Grupo A optassem pelo faturamento conforme as condições do Grupo B, desde que atendido o critério de potência nominal dos transformadores inferior ou igual a 112,5
kVA
,
que foram posteriormente inseridas pela Resolução Normativa n. 1.059/2023 da
ANEEL
.

4. O agravante realizou investimentos significativos na instalação de uma usina fotovoltaica considerando a regulamentação vigente à época (Resolução Normativa n. 1.000/2021
/
ANEEL
e Lei n. 14.300/2022), caracterizando a consolidação de ato jurídico perfeito e direito adquirido à manutenção do regime tarifário.

5. A exigência de novos requisitos para a permanência no Grupo B, imposta
pela Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023
contraria os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima do administrado, além de gerar impacto econômico significativo, que pode comprometer a continuidade das atividades do agravante.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido para reformar a decisão agravada, garantindo a manutenção da unidade consumidora n. 468119 no regime tarifário do Grupo B até o julgamento final da ação de origem,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, em caso de descumprimento.

Tese de julgamento:

“
1. A Resolução Normativa n. 1.059/2023 da
ANEEL
não pode retroagir para prejudicar consumidores que já haviam aderido ao regime tarifário do Grupo B sob a vigência da Resolução Normativa n. 1.000/2021 e da Lei n. 14.300/2022.
2
. A segurança jurídica e a proteção ao ato jurídico perfeito impedem a imposição de novos requisitos a consumidores que já implementaram o modelo de
microgeração
de ener
gia conforme regras anteriores.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei n.
14.300/2022, art.
11, § 1º; Resolução Normativa n. 1.000/2021 da
ANEEL
, art. 292; Resolução Normativa n. 1.059/2023 da
ANEEL
, art. 292, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT
, Agravo
de Instrumento n. 1000738-51.2024.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 13/03/2024; TJMT
, Agravo
de Instrumento n. 1013617-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 07/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
SUPERMERCADO ARAPUTANGA LTDA - EPP
contra a decisão proferida pelo Dr.
Dimitri
Teixeira Moreira dos Santos, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da Ação Declaratória c/c Tutela de Urgência n. 1001018-05.2024.8.11.0038, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visava à manutenção da unidade consumidora n. 468119 no regime tarifário do Grupo B, até a decisão final de mérito, sob o fundamento de que os documentos apresentados não eram suficientes para demonstrar, em uma análise perfunctória, o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela (ID 169646089
, na origem
).

Em suas razões recursais
(ID. 246730181)
, o Agravante alega que seu enquadramento no Grupo B foi realizado com base na Resolução Normativa n. 1
.
000/2021 da
ANEEL
e que, posteriormente, em razão da promulgação da Lei n. 14.300/2022, tal enquadramento foi confirmado, tendo investido na instalação de uma usina de
microgeração
de energia fotovoltaica para redução de custos, sendo que a unidade consumidora em questão preenche os critérios estabelecidos pela legislação anterior, que não exigia o cumprimento dos requisitos introduzidos pela Resolução Normativa n. 1
.
059/2023 da
ANEEL
.

Sustentando que a manutenção do enquadramento tarifário no
Grupo A acarreta prejuízos financeiros imediatos
, uma vez que os custos adicionais impostos pela nova regulamentação superam sua capacidade econômica, comprometendo a continuidade das atividades empresariais, cujo impacto financeiro decorrente dos encargos da demanda contratada poderá gerar danos irreversíveis, colocando em risco a operação do seu empreendimento, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que sua unidade consumidora seja enquadrada no Grupo B até o julgamento final da ação, sob pena de multa diária em caso de descumprimento pela agravada.

O pedido de
antecipação da tutela recursal
foi
por mim concedido
no ID.

248100196, determinando à Agravada que a unidade consumidora n. 468119 em nome do Agravante seja enquadrada na modalidade tarifária do Grupo B, abstendo-se realizar qualquer cobrança de tarifa de demandada fora dos moldes já contratados, até o julgamento do mérito do
recurso
.

A agravada
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID. 257824169).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (ID.
260915193
).

Recurso tempestivo e prepar
ad
o (ID.

247100195
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante
SUPERMERCADO ARAPUTANGA LTDA - EPP
pretende a reforma da decisão para garantir seu enquadramento tarifário no Grupo B, conforme art. 292 da Resolução Normativa n. 1000/2021 da
ANEEL
, e impedir a cobrança indevida de tarifa de demanda contratada. Alega violação a direito adquirido pela Resolução Normativa nº 1059/2023 da
ANEEL
e risco de prejuízo irreparável, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que pertine:

“DECISÃO

1 - Com fundamento no art. 300 do CPC, este Juízo INDEFERE, por ora, o pedido de tutela antecipada, por não restar evidenciada a probabilidade do direito, haja vista que os elementos de prova que acompanham a petição inicial são frágeis, sendo incapazes de demonstrar, por meio dessa análise perfunctória o preenchimento de tais requisitos.

2 - Considerando a natureza da pretensão, este Juízo DISPENSA a audiência de conciliação (art. 334, § 4º, II do Código de Processo Civil).

3 - CITE-SE a requerida para apresentar contestação no prazo legal,
sob pena
de revelia (art. 344 do CPC).

4 - Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste, via DJE,
para que no prazo de 15 (quinze) dias manifeste-se a respeito, conforme preceituam os art. 350 e 351 do CPC.

5 - Por fim, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC.

6 - CUMPRA-SE.”
(ID. 169646089, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

De início, importante esclarecer sobre o tema
que, com a promulgação da Lei n
.
14.300/2022, que estabeleceu o marco legal para a
microgeração
e
minigeração
distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável Social (PERS), as unidades consumidoras (UC) do Grupo A passaram a ter a possibilidade de optar pela faturação conforme as condições do Grupo B.

Para isso, até o ano de 2023, era exigida apenas a observância de um requisito relacionado especificamente à
“
soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora (...) menor ou igua
l a 112,5
kVA
”
, conforme a RN n.
1.000/2021 da
ANEEL
,
art.
292, I, e o
art.
11, § 1º, da Lei n
.
14.300/2022, veja-se:

“
§ 1º Unidades consumidoras com geração local, cuja potência nominal total dos transformadores seja igual ou inferior a uma vez e meia o limite permitido para ligação de consumidores do Grupo B, podem optar por faturamento idêntico às unidades conectadas em baixa tensã
o, conforme regulação da
ANEEL
.”

Posteriormente, a
ANEEL
editou a Resolução Normativa n. 1.059/2023, passando a exigir, além do requisito acima, a inexistência de “alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica”, conforme disposto no art. 292, §

3º, III, RN
n.
1.059/2023.

Com isso, a nova resolução passou a determinar que as unidades consumidoras na modalidade de geração distribuída não poderiam receber ou alocar energia excedente de uma unidade consumidora distinta do local onde foi gerada.

Para tanto, o
art.
671-A estabeleceu que as distribuidoras deveriam notificar os consumidores que não se enquadrarem no § 3º, do artigo 292, para que se ajustassem ao novo modelo de faturamento dentro do prazo estipulado,
sob pena
de reenquadramento automático no próximo ciclo de faturamento.

In
casu
, c
onforme alegado pelo Agravante, a
ENERGISA
o notificou e informou que a sua modalidade de faturamento tarifário seria alterada em decorrência da mencionada normativa.

Diante dessa mudança, ajuizou a Ação
Declaratória de origem
, visando, liminarmente, a abstenção, por parte da ENERGISA, da realização da cobrança referente ao grupo A tarifário, bem como a sua relocação ao grupo tarifário B - optante, permitindo que os excedentes continuem sendo encaminhados para as unidades
de seus outros imóveis, sem necessidade de contratação de energia em Demanda
Contrada
.

De fato, e
xtrai-se dos autos que o Agravante fez expressivo investimento em energia sustentável, com o escopo de reduzir o gasto com a energia elétrica em
suas unidades consumidoras em 21
/
1
0/202
2
, após a aprovação do projeto de
microgeração
aprovado pela
Concessionária, sendo que o
dispositivo legal amparado pela
C
oncessionária,
R
esolução 1.059
da
ANEEL
,

foi publicada em 07 de fevereiro de 2023.

Assim, nesta análise de cognição sumária, é possível constatar que a
ENERGISA
, ao notificar o Agravante para se adequar a recente resolução, viola, a princípio, o direito adquirido,
uma vez
que o investimento da usina de geração de energia fotovoltaica, o protocolo de energia solar e a opção pelo sistema de compensação para unidades consumidoras foram realizados considerando a resolução vigente à época.

Naquela oportunidade, o autor atendia aos critérios estabelecidos, de modo que não pode ser prejudicado com o estabelecimento de novos critérios.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
-
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO
-

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
-
EXIGÊNCIA PARA MUDANÇA DE GRUPO TARIFÁRIO

-
ADVERTÊNCIA PARA A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
-
PREJUÍZOS ECONÔMICOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA EMPRESA
-
NECESSIDADE DE MEDIDA URGENTE
-
DECISÃO REFORMADA
-
RECURSO PROVIDO
.
I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Sob pena de malferir os primados da segurança jurídica,
não há como exigir que o agravante
faça
investimentos em detrimento do interesse próprio, ainda mais de
inopino
, isso, ainda, a fim de adaptar o sistema para migrá-lo para um regime de faturamento menos benéfico
.
”
(
TJMT.
N.U 1000738-51.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
13/03/2024, DJ
e
15/03/2024)
(
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B OPTANTE -
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA (RN Nº 1.059/2023 DA
ANEEL
)
- TUTELA DE URGÊNCIA -
DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A CONCESSIONÁRIA SE
ABSTENHA
DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A E DE REALIZAR COBRANÇA DE ENERGIA DEMANDADA FORA DOS MOLDES CONTRATADOS ANTERIORMENTE
- PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA - POTENCIAL OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “O novo comando (Resolução Normativa
ANEEL
nº 1.059/2023), ao impor a obrigação de contratar
demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE),
tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução nº 1059/2023, da
ANEEL
, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito
” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAI nº 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)” (TJMT. Agravo de Instrumento n. 1013617-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 07/11/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, p. 16/11/2023) (
g.n
.
)

Nesse contexto, entendo que restaram demonstrados os pressupostos da probabilidade do direito do autor e do perigo de dano, sendo caso de deferimento da tutela urgência para que a
ENERGISA
mantenha a tarifação da Unidade Geradora n.

468119

no grupo tarifário B até a decisão do mérito final da
a
ção
de origem
,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Diante d
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento interposto pelo
SUPERMERCADO ARAPUTANGA LTDA
-
EPP

para reformar a
r.
decisão agrav
ada, nos termos acima alinhados, confirmando a tutela concedida anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025